Tribunal: TJDFT
Processo: 0002268-13.1990.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA NÚMERO DO PROCESSO: 0002268-13.1990.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: ISRAEL ANDRADE LARANJEIRA, APRIGIO SILVA, HAROLDO BEZERRA DA SILVA, MARIO BARREIRA FILHO, LUIZ DA CRUZ SODRE, ANTONIO DE SOUZA CAETANO, CARLOS ROBERTO FERNANDES ATIENZA, CATIA REGINA FERNANDES ATIENZA IMPETRADO: GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO Expedido o ofício de retificação de precatório para substituir o beneficiário Jorge Fernandes Atienza pelos herdeiros habilitados nos autos (id 18434866) e não havendo outras providências requeridas, aguarde-se a satisfação do crédito e a conclusão do processo de Precatório Judicial n. 0001033-54.2003.8.07.0000. Brasília/DF, 20 de outubro de 2020. Desembargador JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA Relator